Tribunal: STF
Processo: ARE 1577535
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ACORDO FIRMADO EM AÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECLAMANTE. TRANSCENDÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    Não há utilidade no exame do mérito do agravo de instrumento quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC. Prejudicada a análise da transcendência. 



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    ACORDO FIRMADO EM AÇÃO COLETIVA DANDO QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.



    1 - Deve ser reconhecida a transcendência política quando se constata em exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência do TST. 



    2 - Aconselhável o provimento do agravo de instrumento, para determinar o processamento do recurso de revista, em razão da provável violação do art. 104 do CDC. 



    3 - Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    II - RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECLAMANTE. ACORDO FIRMADO EM AÇÃO COLETIVA DANDO QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE TRABALHO. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.



    1 - No caso dos autos, o TRT manteve a sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em relação ao segundo reclamado (Banco Santander S.A.). Entendeu que o acordo firmado em ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria a que pertence a reclamante em face do Banco Santander S.A., no qual o ente sindical deu quitação geral dos contratos de trabalho dos representados e acordou pela exclusão da responsabilidade subsidiária do banco, fez coisa julgada. 



    2 - Destacou que ‘Consta da ata de audiência, realizada neste feito (ID. 8f3abe4 – Pág. 2), que a reclamante reconhece ter recebido do seu Sindicato de Classe o montante aproximado de R$ 5.000,00’, e que ‘com relação à 2ª reclamada, foi outorgada quitação geral à pretendida responsabilidade subsidiária, decorrente do contrato de prestação de serviços celebrado entre as corrés (ID. 414498d), ocasionada pela inadimplência da empregadora da autora para com as verbas do contrato de trabalho no período em que a obreira prestou serviços em favor da recorrida, operando-se, assim, a coisa julgada quanto ao tema, nos moldes do artigo 337, § 1º, do CPC/15’. 



    3 - No caso concreto está claro no acórdão recorrido que a coisa julgada foi reconhecida em virtude de acordo firmado pelo Banco Santander S.A. com o Sindicato, onde foi outorgada a quitação geral do extinto contrato de trabalho e excluída a responsabilidade subsidiária do banco, mas sem a participação direta da reclamante na demanda. 



    4 - A jurisprudência majoritária desta Corte Superior é no sentido de que o acordo firmado em ação coletiva, anteriormente ajuizada, dando quitação geral ao extinto contrato de trabalho, não induz coisa julgada, seja porque não há identidade de partes entre a ação coletiva anterior e a ação individual, seja porque o art. 104 da Lei nº 8.078/90 dispõe expressamente que as ações coletivas previstas nos incisos I e II e parágrafo único do art. 81 não induzem à litispendência relativamente às ações individuais. 



    5 - Há precedentes de Turmas e da SBDI-1 desta Corte Superior. 



    6 - Observe-se que o fato de ter a reclamante reconhecido o recebimento de valores do seu sindicato de classe, em virtude do acordo firmado pelo ente sindical na ação coletiva, não lhe retira o direito de ajuizar a demanda individualmente, pois, conforme o entendimento consagrado pela SBDI-1 do TST, em julgamento dos Embargos em Recurso de Revista nº 18800-55.2008.5.22.0003, da relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, ‘na ação coletiva, o sindicato exerce a legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, defendendo direito de outrem, em nome próprio, enquanto, na ação individual, a parte busca o seu próprio direito, individualmente. Assim, ausente a necessária identidade subjetiva, não se pode ter como configurada a tríplice identidade que caracteriza a coisa julgada’. 



    7 - Portanto, o fato de a reclamante ter recebido o pagamento de valores oriundos do acordo homologado na ação coletiva em nada altera o fato de que não se pode ser configurada a tríplice identidade, uma vez que naquela demanda foi o sindicato, enquanto substituto processual, quem atuou na defesa dos direitos e interesses da categoria, não a empregada buscando o seu próprio direito, individualmente, como se faz no presente caso. 



    8 - Os valores já recebidos pela empregada poderão ser compensados ou deduzidos por ocasião de eventuais verbas que ainda tenha a receber. 



    9 – Recurso de revista a que se dá provimento.” (Doc. 37, p. 1-3, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Banco Santander (Brasil) S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, narra que “a reclamante foi substituída pelo sindicato que lhe representava na Reclamação Trabalhista nº 0000004-96.2016.5.02.0001, na qual foi realizado acordo entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Sindicato em questão”, certo que “a reclamante recebeu R$ 8.223,51 a título de verbas contratuais e rescisórias e valores de recolhimento de INSS, com homologação de acordo pela Primeira Vara do Trabalho de São Paulo” (Doc. 40, p. 6-7). Sustenta, em síntese, que “o direito da reclamante em pleitear as diferenças de seu crédito trabalhista ora mencionadas encontra-se precluso e configura coisa julgada” (Doc. 40, p. 7). Alega que “não há que se falar em quaisquer direitos a ser pleiteada pela recorrente, vez que dada quitação plena, geral e irrevogável quanto ao objeto da referia ação, ao extinto contrato de trabalho, bem como à relação jurídica havida entre as partes naquela Reclamação Trabalhista, devendo ser a presente RT extinta nos termos do Artigo 487, III, alínea ‘b’ do CPC” (Doc. 40, p. 13).



    Marileide Rodrigues Pasking apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 49).  



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 40), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente